Tribunal: TJES
Processo: 5000725-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000725-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARITIMO LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
000725–07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TECHNIP BRASIL – ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpost
o por
TECHNIP BRASIL – ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA

contra a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da

5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos d
e
“
mandado de segurança
”
impetrado contra alegado ato coator praticado pelo
Subsecretário de Estado da Receita
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a parte recorrente, em suma, que
(i)

a condicionante presente no
artigo 534-Z-K-B, §2º, do RICMS/ES,
viola o devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição;
e
(ii)
o E. STF já pacificou a questão no bojo do RE n. 540.829, no sentido de
ser indevida a incidência de ICMS nas operações de importação de bens em regime de admissão temporária
(sem transferência do bem).

Assim, por entender ser indevida a incidência de ICMS sobre as importações realizadas mediante admissão temporária – REPETRO, requer
o deferimento da liminar pleiteada na origem
, notadamente para:
“determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o cumprimento da condicionante prevista no Art. 534-Z-K-B, §2º, do RICMS/ES, ou eventual norma equivalente que a venha substituir, de forma que esta possa realizar a adesão ao tratamento tributário reflexo introduzido pelo Estado do Espírito Santo, no que se refere à aplicação dos regimes especiais do Repetro-Sped e Repetro-Industrialização, sem que, para tanto, tenha que renunciar a qualquer direito em sede administrativa ou judicial que questionem a incidência do ICMS sobre a importação dos bens ou mercadorias sem transferência da propriedade”.

A medida liminar recursal foi indeferida, conforme decisão lançada no evento 442511.

Em contrarrazões (evento 468900), a parte agravada pugnou pela manutenção do
decisum
hostilizado.

A D. Procuradoria de Justiça não externou interesse jurídico no feito, a teor da manifestação acostada no evento 532802.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
08
de junho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

conheço e nego provimento, nos termos do voto do E. Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
000725–07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TECHNIP BRASIL – ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme antes relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpost
o por
TECHNIP BRASIL – ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA

contra a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da

5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos d
e
“
mandado de segurança
”
impetrado contra alegado ato coator praticado pelo
Subsecretário de Estado da Receita
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a parte recorrente, em suma, que
(i)

a condicionante presente no
artigo 534-Z-K-B, §2º, do RICMS/ES,
viola o devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição;
e
(ii)
o E. STF já pacificou a questão no bojo do RE n. 540.829, no sentido de
ser indevida a incidência de ICMS nas operações de importação de bens em regime de admissão temporária
(sem transferência do bem).

Assim, por entender ser indevida a incidência de ICMS sobre as importações realizadas mediante admissão temporária – REPETRO, requer
o deferimento da liminar pleiteada na origem
, notadamente para:
“determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o cumprimento da condicionante prevista no Art. 534-Z-K-B, §2º, do RICMS/ES, ou eventual norma equivalente que a venha substituir, de forma que esta possa realizar a adesão ao tratamento tributário reflexo introduzido pelo Estado do Espírito Santo, no que se refere à aplicação dos regimes especiais do Repetro-Sped e Repetro-Industrialização, sem que, para tanto, tenha que renunciar a qualquer direito em sede administrativa ou judicial que questionem a incidência do ICMS sobre a importação dos bens ou mercadorias sem transferência da propriedade”.

A medida liminar recursal foi indeferida, conforme decisão lançada no evento 442511.

Em contrarrazões (evento 468900), a parte agravada pugnou pela manutenção do
decisum
hostilizado.

A D. Procuradoria de Justiça não externou interesse jurídico no feito, a teor da manifestação acostada no evento 532802.

Na origem, t
rata-se de “
mandado de segurança
”
impetrado por

TECHNIP BRASIL – ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA

contra a
to tido por ilegal praticado pelo
Subsecretário de Estado da Receita
.

Alega a impetrante, em resumo,
que atua na prestação de serviços de engenharia e de apoio à exploração e produção de petróleo e gás natural, bem como na industrialização de máquinas, equipamentos e ferramentas a serem utilizadas no âmbito do setor de petróleo e de gás em águas
de jurisdição brasileira.

Sustenta que realiza, de forma costumeira, a importação de bens, equipamentos, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem sob o amparo de regimes especiais aduaneiros e tributários, notadamente o REPETRO-Sped e REPETRO-Industrialização.

Entretanto, a autoridade apontada como coatora tem condicionado a utilização do tratamento tributário diferenciado à renúncia
“a qualquer direito em sede administrativa ou judicial que questione a incidência do ICMS sobre a importação dos bens ou mercadorias sem transferência da propriedade, referente a fatos geradores anteriores ao início da vigência da Lei n.º 10.814, de 2018”.

Como aqui aduzido, alega a impetrante, na origem, que tal postura viola o devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição e, também, que o E. Pretório possui entendimento no sentido de ser descabida a incidência de ICMS (RE 540.829).

O Magistrado primevo, ao receber a inicial, indeferiu a pretensão liminar, basicamente por entender que
a condicionante lançada no a
rt. 534-Z-K-B, §2º, do RICMS/ES
não viola os princípios informados pela impetrante, bem como não há afronta ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n. 540.829.

O MM. Juiz singular pontuou, ademais, que na instituição de programas de incentivos tributários – como o REPETRO – o Fisco goza de certas prerrogativas sendo que a adesão pelo contribuinte é mera faculdade.

Pois bem.

De início, s
abe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

Sob outro prisma, vale ressaltar que
a via mandamental utilizada na origem pela
parte
recorrente é deveras estreita, devendo a petição inicial ser acompanhada de prova documental suficientemente robusta a comprovar a ilegalidade do ato apontado como coator.

Cito a respeito hodierno precedente do C.STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO. DESATENDIMENTO AO EDITAL. QUESTÃO ELIMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À CONTRATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. 3.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado"

(...)
(STJ, AgInt no RMS 54.569/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

Firmadas tais premissas,
vale registrar, desde já, que na ação mandamental de origem a empresa impetrante pretende tão somente não se sujeitar aos termos da condicionante inscrita no art.
534-Z-K-B, §2º, do RICMS/ES
. Senão vejamos sua redação:

Art. 534-Z-K-B. A adesão de que trata o art. 534-Z-K-A deve ser formalizada por termo de comunicação, previsto no Anexo XCIX, protocolado em qualquer Agência da Receita Estadual ou no Protocolo Geral da Sefaz.

(...
)

§ 2.º Ressalvado o disposto no art. 5.º-C, § 5.° da Lei n.º 7.000, de 2001,
a adesão implica renúncia, de forma expressa e irretratável, a qualquer direito em sede administrativa ou judicial que questione a incidência do ICMS sobre a importação dos bens ou mercadorias sem transferência da propriedade, referente a fatos geradores anteriores ao início da vigência da Lei n.º 10.814, de 2018, com a consequente desistência de todos os recursos administrativos e ações judiciais alcançados pela renúncia, os quais devem constar em relação anexa ao termo de comunicação.

(destaquei)

É dizer, pretende a ora recorrente que lhe seja autorizado usufruir do
regime aduaneiro especial
denominado REPETRO sem que sua adesão acarrete a renúncia ao direito de questionar na esfera administrativa ou judicial eventuais direitos.

Estabelecida tal baliza, embora exista largo arcabouço normativo, é possível identificar que segundo o Decreto n. 6.759/09, o REPETRO cuida
de regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural, e que comporta, entre outros tratamentos aduaneiros, aquele previsto como admissão temporária, conforme abaixo demonstrado.

Veja-se:

DO REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO E DE IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL - REPETRO

Art. 458. O regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural - REPETRO, previstas na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, é o que permite, conforme o caso, a aplicação dos seguintes tratamentos aduaneiros (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 93, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 1988, art. 3º):

I - exportação, sem que tenha ocorrido sua saída do território aduaneiro e posterior aplicação do regime de admissão temporária, no caso de bens a que se referem os §§ 1
o
e 2
o
, de fabricação nacional, vendido a pessoa sediada no exterior;

II - exportação, sem que tenha ocorrido sua saída do território aduaneiro, de partes e peças de reposição destinadas aos bens referidos nos § 1
º
e § 2
º
, já admitidos no regime aduaneiro especial de admissão temporária;

III - importação, sob o regime de drawback, na modalidade de suspensão, de matérias-primas, produtos semielaborados ou acabados e de partes ou peças, utilizados na fabricação dos bens referidos nos § 1
º
e § 2
º
, e posterior comprovação do adimplemento das obrigações decorrentes da aplicação desse regime mediante a exportação referida nos incisos I ou II; e

IV - importação de bens para permanência definitiva no País com suspensão do pagamento dos tributos federais incidentes na importação.

Como observado
, o REPETRO trata de
regime aduaneiro especial
de exportação e importação de bens que se destinam às atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural.

Nessa esteira, é de se reconhecer, ainda que
na etapa inicial dos autos de origem
, que o Fisco Estadual detêm prerrogativas que o autoriza a lançar condicionantes para que o contribuinte possa se beneficiar desse regime diferenciado
.
Trata-se, a toda evidência, de
benefício fiscal.

E assim sendo, a aceitação de seus termos é mera liberalidade do contribuinte que, sopesando seus
pontos positivos e negativos
, decid
e
por aceitar ou não o mencionado benefício fiscal em detrimento de eventuais discussões administrativas ou judiciais.

Nesse sentido, esclarecedores são os seguintes precedentes:

(...)
Portanto, ao aderir ao parcelamento, a apelante concordou tacitamente com a inclusão destes créditos tributários naquele. 4. Insta observar que não há macula ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois a adesão ao parcelamento é um benefício fiscal, ao qual o contribuinte aceita todas as condições ali dispostas livremente.
Nesse sentido é a jurisprudência dessa E. Terceira Turma 5. O parcelamento dos valores objetos da dívida combatida, após o ajuizamento da ação, enseja o reconhecimento da perda do interesse de agir, nos termos da jurisprudência já consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Terceira Turma. 6. O comportamento do contribuinte ao aderir ao parcelamento, após ter ingressado com a ação que visa discutir o crédito tributário, demonstra que não mais tem interesse em discutir aquela relação jurídica, tornando-se carecedor de ação. (TRF 3ª R.; AC 0028684-03.2011.4.03.9999; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 21/06/2017; DEJF 03/07/2017)

______________________________________________________

(...) 1. Comprovada a adesão da embargante a parcelamento fiscal, após o ajuizamento dos embargos do devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse processual, nos termos da jurisprudência consolidada, a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 267,VI, CPC/1973). 2.
Tratando-se de benefício fiscal, as normas que regem o parcelamento devem ser interpretadas restritivamente, tendo sido, no caso, aceitos pelo contribuinte que, livremente, aderiu ao acordo e aos respectivos termos. Assim, inexistente ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.
(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2199379 - 0039465-
21.2013.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 15/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/02/2017)

Ademais, como
também consignado na decisão objurgada,

“a condicionante para adesão ao REPETRO limita o período de renúncia aos fatos geradores anteriores ao início da vigência da Lei nº 10.814/2018”,
de modo que a renúncia prevista no artigo do RICMS/ES ora questionado
“não fere o texto constitucional, haja vista inexistir disposição de renúncia irrestrita ao direito dos contribuintes de levarem eventual ilegalidade na tributação ao conhecimento do Poder Judiciário ou da Autoridade Administrativa”.

Destarte, não identifico que a condicionante imposta no RICMS/ES fere os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

Aliás, situação semelhante se verifica quando o Fisco promove programas de regularização de pendências tributárias, normalmente denominados como REFIS, em que também o contribuinte, ao aderir tal ferrament
a
, opta por renunciar qualquer discussão administrativ
a
ou judicial acerca do crédito tributário.

Cito precedentes deste Sodalício em que foi admitida a referida renúncia:

(...) 1.
Dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei 10.628, de 10 de março de 2017, que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, que: o ingresso no Programa: implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo, ressalvado o disposto no art. 6º . 2. Portanto, a adesão da autora ao Refis a vincula à renúncia à pretensão formulada na ação.
3. Vê-se, portanto, que a autora era sabedora das condições que a ela seriam impostas caso aderisse às benesses do referido Refis (descontos de 70% do débito tributário), tal como a desistência da ação e a renúncia ao direito que considerava legítimo. 4. Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 066170001961, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

______________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO REFIS. RENÚNCIA À PERCEPÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais REFIS implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, desistência de eventuais ações ou embargos à execução, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, bem como desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

(...)
(TJES, Classe: Apelação, 014140097503, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Quanto ao segundo argumento sustentando neste recurso, no sentido de que tal condicionante acaba por afrontar
o entendimento sufragado pelo E. Pretório no
bojo do
R
ecurso Extraordinário
n. 540.829,
tenho por sua impertinência, porquanto destoa da causa de pedir deduzida no
writ
de origem. Explico.

Como já asseverado, a parte impetrante pretende, na origem, tão somente ver afastada a condicionante imposta no RICMS/ES que trata da renúncia a eventuais discussões na esfera administrativa ou judicial.

Esta é, inclusive, a pretensão recursal aqui deduzida.
Senão vejamos
o pedido formulado perante este Eg. Tribunal:

(iv) ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida,
para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o cumprimento da condicionante prevista no Art. 534-Z-K-B, §2º, do RICMS/ES, ou eventual norma equivalente que a venha substituir, de forma que esta possa realizar a adesão ao tratamento tributário reflex
o
introduzido pelo Estado do Espírito Santo, no que se refere à aplicação dos regimes especiais do Repetro-Sped e Repetro-Industrialização, sem que, para tanto, tenha que renunciar a qualquer direito em sede administrativa ou judicial que questionem a incidência do ICMS sobre a importação dos bens ou mercadorias sem transferência da propriedad
e, conforme indica a jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.
(destaquei)

É dizer, a empresa agravante não pretende que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS nos produtos importados mediante
regime especial aduaneiro de admissão temporária, mas, tão somente que a aceitação ao REPETRO não acarrete a renúncia do direito de questionar a atuação do Fisco, o que, a princípio, se revela desmedido.

Nessa ordem, caso a parte impetrante entenda que eventual atuação do Fisco Estadual está em des
compasso
com o entendimento sufragado pelo E. Pretório
referente ao tema
, deve-se valer de via judicial diversa, porquanto, repito, a causa de pedir deduzida na ação
mandamental
de origem visa tão somente afastar a renúncia imposta no art.
534-Z-K-B, §2º, do RICMS/ES.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
000725–07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TECHNIP BRASIL – ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ADESÃO AO REPETRO – CONDICIONANTE – RENÚNCIA A EVENTUAIS DISCUSSÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – PRERROGATIVA DO FISCO – ISENÇÃO AO ICMS – PEDIDO NÃO ADUZIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora exista largo arcabouço normativo, é possível identificar que segundo o Decreto n. 6.759/09, o REPETRO cuida de regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural, e que comporta, entre outros tratamentos aduaneiros, aquele previsto como admissão temporária.

2.
O REPETRO, então, cuida de regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens que se destinam às atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural. Nessa esteira, é de se reconhecer, ainda que na etapa inicial dos autos de origem, que o Fisco Estadual detêm prerrogativas que o autoriza a lançar condicionantes para que o contribuinte possa se beneficiar desse regime diferenciado.

3.
E assim sendo, a aceitação de seus termos é mera liberalidade do contribuinte que, sopesando seus pontos positivos e negativos, decide por aceitar ou não o mencionado benefício fiscal em detrimento de eventuais discussões administrativas ou judiciais.

4.
O segundo argumento deduzido neste recurso, no sentido de que tal condicionante acaba por afrontar o entendimento sufragado pelo E. Pretório no bojo do Recurso Extraordinário n. 540.829, se mostra impertinente, porquanto destoa da causa de pedir deduzida no
writ
de origem.

5.
É dizer, a empresa agravante não pretende que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS nos produtos importados mediante regime especial aduaneiro de admissão temporária, mas, tão somente que a aceitação ao REPETRO não acarrete a renúncia do direito de questionar a atuação do Fisco, o que se revela desmedido.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.